Tribunal: TJSP
Processo: 2122085-22.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
R No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016 – CONCESSÃO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO – VANTAGEM PECUNIÁRIA DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS 111, 128 E 144 CE – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Ação Direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.362, de 30 de janeiro de 2014, do Município de Paulínia. Instituição de Prêmio de Assiduidade e Desempenho de Atividade de Patrulhamento. Vantagem pecuniária desvinculada de causa legítima que justifique a concessão, pois busca recompensar mera conduta já exigida do servidor por constituir dever funcional. Medida desnecessária ao atendimento do fim visado e contrária ao interesse público. Incompatibilidade com os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 CE. Inconstitucionalidade reconhecida, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2122085-22.2021.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 23/02/2022; Data de Registro: 04/03/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

23/02/2022

Data de publicação:

04/03/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.362, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NA CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016 – CONCESSÃO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO – VANTAGEM PECUNIÁRIA DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.362, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA, NA REDAÇÃO ORIGINAL E NA CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR No 59, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2016 – CONCESSÃO DE PRÊMIO POR ASSIDUIDADE E DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE PATRULHAMENTO – VANTAGEM PECUNIÁRIA DESVINCULADA DO ATENDIMENTO AO INTERESSE PÚBLICO E ÀS EXIGÊNCIAS DO SERVIÇO – OFENSA AOS ARTIGOS 111, 128 E 144 CE – INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL.
Ação Direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.362, de 30 de janeiro de 2014, do Município de Paulínia. Instituição de Prêmio de Assiduidade e Desempenho de Atividade de Patrulhamento. Vantagem pecuniária desvinculada de causa legítima que justifique a concessão, pois busca recompensar mera conduta já exigida do servidor por constituir dever funcional. Medida desnecessária ao atendimento do fim visado e contrária ao interesse público. Incompatibilidade com os artigos 111 e 128 da Constituição Estadual, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 CE. Inconstitucionalidade reconhecida, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.